Tribunal: CARF
Processo: 10980.926357/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.926357/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.520 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão
proferida pela autoridade administrativa foi devidamente fundamentada e
dotada de clareza, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/11/2003
DCOMP. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA TOTALMENTE ALOCADO
A DÉBITO CONFESSADO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO
DO CRÉDITO COMPENSADO. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito
decorrente de pagamento realizado a título de estimativa de IRPJ totalmente
alocado a débito confessado a tal título, inexiste direito creditório a ser
reconhecido.
Após a emissão do Despacho Decisório, não é possível a alteração da DComp
para compensar crédito decorrente de outro pagamento realizado em relação a
período de apuração diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Despacho Decisório, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.926357/2009-23
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.520 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926357/2009-23

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), realizado em
30/12/2003, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento
supostamente indevido estar integralmente utilizado para quitação de débito da Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que:
(i)
preliminarmente, alega a nulidade do Despacho Decisório por ausência de
motivação e fundamentação; e a inexistência de prova quanto à suposta
inexistência do crédito compensado
(ii)
quanto ao mérito, sustenta que o crédito compensado se refere a valor
apurado em Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) retificadora relativa ao ano-calendário de 2003;
(iii)
defende, então, a aplicação dos princípios da verdade material, do
informalismo para a superação de eventual erro cometido no
preenchimento da DComp;
(iv)
esclarece, por fim, que, apesar de haver procedido a nova retificação da
DIPJ citada, com o aumento do valor devido a título de IRPJ, promoveu o
recolhimento do valor acrescido, de modo a não interferir na compensação
já realizada;
(v)
argui o dever da Administração de compensar de ofício os créditos detidos
pelos contribuintes.
A decisão de primeira instância rejeitou a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório, considerando que, apesar de descrição concisa contida no referido documento, não
houve qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, pois possibilitou o “conhecimento da
causa da não homologação da compensação declarada, tanto é que a reclamante demonstra ter
perfeito conhecimento dessa causa e oferece defesa em tempo hábil e de forma abrangente”.
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.520 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926357/2009-23

Em relação ao mérito da discussão, a decisão observou que, seja na DIPJ original,
seja nas retificadoras, não haveria valor devido a título de IRPJ ao final do ano-calendário.
Considerou, contudo, que a análise deve se limitar ao crédito informado na DComp, de modo
que, como era devido o valor pago a título de estimativa em relação ao período de novembro de
2003, inexistiria qualquer crédito passível de compensação.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente repete as
alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 19 de agosto de 2014 (fl. 1.151), e apresentou o seu Recurso, em 15 de setembro
de mesmo ano (fl. 1.154), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos à fl. 1.183.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente repete as alegações de nulidade do Despacho Decisório emitido
pela autoridade administrativa. No seu entender, não teria havido a apresentação clara dos
fundamentos pelos quais houve a não homologação da compensação declarada e não teria sido
apresentada prova contundente da inexistência do crédito pleiteado.
A leitura da referida decisão (fls. 2/4), porém, afasta as referidas alegações. O
motivo para o não reconhecimento do direito creditório é expressamente apontado: o pagamento
que a Recorrente aponta como supostamente indevido ou a maior que o devido está
integralmente alocado a débito de igual valor confessado pela própria Recorrente para o período
de apuração correspondente.
Quanto ao fundamento legal apontado, revela-se mais que suficiente, já que são os
dispositivos legais que regem o direito à restituição e compensação dos créditos tributários. Não
há que se falar em “ARTIGO LEGAL INFRINGIDO OU VIOLADO NEM MESMO DO
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.520 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926357/2009-23

ARTIGO LEGAL QUE EMBASA OS JUROS E A MULTA APLICADOS”, pois não se trata de
lançamento tributário, quando estes requisitos serão obrigatórios, a teor dos arts. 10 e 11 do
Decreto no 70.235.
Deste modo, há que se concordar com a decisão recorrida, no sentido que inexiste
qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente a ensejar a nulidade da decisão, com base
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, já que as razões para a não homologação da
compensação podem, facilmente, ser extraídos do Despacho Decisório e, em relação a elas, a
Recorrente se contrapôs, por meio dos recursos cabíveis.
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade.
III. DA COMPENSAÇÃO REALIZADA
Como
invocado
pela
Recorrente,
a
jurisprudência
administrativa,
majoritariamente, tem admitido a possibilidade de, em caso de cometimento de erro de fato, por
parte do contribuinte, no preenchimento da Declaração de Compensação, realizar o exame do
crédito como relativo a saldo negativo de IRPJ em lugar de pagamento indevido ou a maior que
o devido, a título de estimativa.
Neste sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que o contribuinte apresentou
equivocadamente PER/DCOMP relativo a pagamento a maior ou indevido quando seu
crédito deveria ser manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, deve ser refeita a
análise do crédito sob a forma de saldo negativo pela autoridade competente para
verificar a existência, validade e disponibilidade do crédito pleiteado na compensação
com os débitos declarados nos PER/DCOMP. (Acórdão no 9101-004.614, de 5 de
dezembro de 2019, Relatora Conselheira Viviane Vidal Wagner)
A situação posta nos autos, contudo, não se adequa à referida hipótese.
A Recorrente, na DComp sob análise (fls. 6/11), informou a compensação de
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido, no valor de R$ 243.526,38,
apontando como origem do crédito o recolhimento destinado a quitar o valor devido a título de
estimativa de IRPJ, na forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, referente ao período de
apuração de novembro de 2003.
Como a Recorrente havia declarado, em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), débito a tal título, no montante exatamente igual ao recolhimento
realizado, R$ 1.511.527,55 (fl. 1.097), correta a conclusão do Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa, no sentido da inexistência de qualquer direito creditório passível de
compensação.
Com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, contudo (conforme,
exemplarmente, explicitado no Acórdão recorrido), ficou esclarecido que o crédito que a
Recorrente desejava compensar se referia a suposto pagamento a maior que o devido realizado a
título de estimativa, em 30/01/2004, em relação ao período de apuração de dezembro de 2003
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.520 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926357/2009-23

(Documento de Arrecadação de Receitas Federais constante às fls. 814). O referido indébito
decorreria de equívoco no cálculo original do valor devido, que importou em R$ 328.341,06,
quando o valor correto seria R$ 84.814,67, conforme declarado em DIPJ retificadora apresentada
em 10/11/2006.
Observa-se, portanto, que não se trata de mero erro de fato. A contribuinte
compensou crédito completamente distinto daquele que pretende ver compensado. Os montantes
dos recolhimentos e a data de arrecadação são distintas, com implicação na valoração dos
crédito, na forma dos arts. 83 e 84 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Como bem afirmado pela decisão a quo:
15. De qualquer forma, considerando que desde a edição da Medida Provisória no 66,
de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que
alterou o artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação de
débitos tributários com créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil deve obrigatoriamente ser efetuada mediante entrega de
declaração de compensação, na qual são declarados os créditos utilizados e os débitos
indicados para compensação, a análise a ser agora efetuada por esta autoridade
julgadora está adstrita ao direito creditório livremente escolhido pela interessada e
informado no PER/DCOMP em análise.
16. Como a compensação declarada pelo sujeito passivo extingue o crédito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do § 2o do artigo 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de
2002, a compensação tratada no PER/DCOMP no 42231.66600.141106.1.3.047129
produziu seus efeitos em 14/11/2006 e somente foi desfeita com o implemento da
condição resolutória, quando a autoridade administrativa proferiu o despacho decisório
de fl. 02 em face da inexistência do crédito líquido e certo.
17. Assim, a falta de indicação do pagamento indevido ou a maior da estimativa de
dezembro/2003 não constitui hipótese de inexatidão material prevista no artigo 78 da IN
RFB no 900, de 2008 – que autorizaria eventual retificação da declaração que se
encontrasse pendente de decisão administrativa – mas descumprimento das regras que
disciplinam a compensação de créditos tributários previstas no artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, o que acaba por prejudicar o exercício desse direito, conforme disposto
no artigo 170 do CTN, segundo o qual o direito à compensação de créditos tributários
fica sujeito às condições e sob as garantias que a lei estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribua à autoridade administrativa.
Cabia à Recorrente, tão logo tomou ciência do Despacho Decisório que não
homologou a compensação realizada, haver apresentado nova DComp em relação ao pagamento
que desejava utilizar (se é que isso não ocorreu).
Ao não proceder de tal forma, optou por não utilizar o referido direito creditório.
IV. DOS PRINCÍPIOS INFORMADORES DO PAF
É absolutamente impertinente a invocação que a Recorrente faz aos princípios da
verdade material, informalidade (na verdade, o processo administrativo fiscal é informado pelo
princípio do formalismo moderado)
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.520 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926357/2009-23

Respeitar os referidos princípios não significa tolerar que o administrado pratique
os atos em total violação aos dispositivos normativos.
Diz a Recorrente que “as autoridades julgadoras devem buscar mais do que os
dados existentes nos processos e declarações, mas sim o que efetivamente ocorreu, na
tentativa de recomposição do ato (mundo fenomênico) com vistas a transformá-lo em fato
(vertido em linguagem)”.
No caso sob análise, contudo, o que efetivamente ocorreu foi que a Recorrente
compensou o pagamento que realizou em 30/11/2003, o qual se encontra inteiramente utilizado
para a extinção do débito por ela própria confessado.
Não há espaço para a aplicação dos referidos princípios, como costuma ocorrer
nas hipóteses de cometimento de erro de fato.
V. DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
A Recorrente advoga que seria dever da autoridade administrativa a pesquisa e
utilização de créditos disponíveis para a realização de compensação de ofício.
Há que se esclarecer a questão.
Não existe na legislação qualquer dispositivo que imponha à Administração
Tributária o dever de buscar eventuais créditos a que fazem jus os contribuintes e lhes compensar
de ofício com débitos eventualmente existentes. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é cristalino
no sentido de é uma faculdade do sujeito passivo a apuração e a compensação dos créditos
relativos a tributos ou contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Quanto à compensação de ofício, será realizada, no momento de se proceder à
restituição ou ressarcimento de algum crédito já reconhecido ao sujeito passivo, por meio das
formas previstas na legislação (Pedidos Eletrônicos de Restituição ou Ressarcimento e
Declarações de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, por exemplo). É esta a
previsão do art. 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 1986:
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em nome
do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições
instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.520 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.926357/2009-23

Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado, total ou
parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
No caso dos autos, inexistindo qualquer valor reconhecido como direito
creditório, não há que se falar em compensação de ofício.
VI. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade do
Despacho Decisório, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital